Tribunal: TJES
Processo: 5001138-80.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA À CONFEDERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Indenizatória movida contra a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, que reconheceu a ilegalidade de descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, condenando a ré à restituição dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. A autora busca, em grau recursal, a majoração do valor fixado a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é suficiente para compensar o abalo sofrido pela apelante e atender à função punitivo-pedagógica da medida judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura ato ilícito e, por si só, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

Os descontos mensais, realizados entre julho de 2023 e março de 2024, sem qualquer autorização ou vínculo contratual com a Confederação ré, violaram o direito de personalidade da autora e afetaram diretamente sua subsistência, pois incidiam sobre sua única fonte de renda – um benefício de um salário-mínimo.

A ausência de contestação pela parte ré, que foi revel nos autos, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima, a conduta do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

O valor fixado em R$ 1.000,00 mostra-se irrisório frente às circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente para compensar os transtornos experimentados e ineficaz como instrumento de desestímulo à prática reiterada de condutas semelhantes pela entidade ré.

A jurisprudência dominante em casos análogos, envolvendo descontos indevidos de entidades associativas ou sindicais em benefícios previdenciários, tem fixado a indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00, como critério adequado de compensação e repressão à prática ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que de pequeno valor, configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba alimentar.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato ilícito, as condições da vítima e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, em casos semelhantes, para compensar o abalo sofrido por beneficiários do INSS submetidos a descontos ilegais por parte de entidades sem vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 489, §1º; CC, arts. 186 e 927; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

STJ, Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.”

TJ-GO, Apelação Cível 5482122-64.2022.8.09.0084, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível.

TJ-SP, Apelação Cível 1003588-57.2024.8.26.0066, Rel.ª Des.ª Fátima Cristina Ruppert Mazzo, 4ª Câmara de Direito Privado.

TJ-CE, Apelação Cível 0011064-59.2023.8.06.0001, Rel. Des. Paulo De Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001138-80.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA DAS GRACAS AMORIM DE FREITAS

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA À CONFEDERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Indenizatória movida contra a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura, que reconheceu a ilegalidade de descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, condenando a ré à restituição dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. A autora busca, em grau recursal, a majoração do valor fixado a esse título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é suficiente para compensar o abalo sofrido pela apelante e atender à função punitivo-pedagógica da medida judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura ato ilícito e, por si só, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto.

Os descontos mensais, realizados entre julho de 2023 e março de 2024, sem qualquer autorização ou vínculo contratual com a Confederação ré, violaram o direito de personalidade da autora e afetaram diretamente sua subsistência, pois incidiam sobre sua única fonte de renda – um benefício de um salário-mínimo.

A ausência de contestação pela parte ré, que foi revel nos autos, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima, a conduta do ofensor e o caráter pedagógico da medida.

O valor fixado em R$ 1.000,00 mostra-se irrisório frente às circunstâncias do caso concreto, sendo insuficiente para compensar os transtornos experimentados e ineficaz como instrumento de desestímulo à prática reiterada de condutas semelhantes pela entidade ré.

A jurisprudência dominante em casos análogos, envolvendo descontos indevidos de entidades associativas ou sindicais em benefícios previdenciários, tem fixado a indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00, como critério adequado de compensação e repressão à prática ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que de pequeno valor, configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba alimentar.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato ilícito, as condições da vítima e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, em casos semelhantes, para compensar o abalo sofrido por beneficiários do INSS submetidos a descontos ilegais por parte de entidades sem vínculo contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 489, §1º; CC, arts. 186 e 927; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 362: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

STJ, Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso”.

TJ-GO, Apelação Cível 5482122-64.2022.8.09.0084, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível.

TJ-SP, Apelação Cível 1003588-57.2024.8.26.0066, Rel.ª Des.ª Fátima Cristina Ruppert Mazzo, 4ª Câmara de Direito Privado.

TJ-CE, Apelação Cível 0011064-59.2023.8.06.0001, Rel. Des. Paulo De Tarso Pires Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUZIA DAS GRAÇAS AMORIM DE FREITAS

contra a sentença
ID 14304368
,
proferida pelo Ju
í
z
o
de Direito da
Vara
Única de Ibatiba
, que
na
Ação
Declaratória e Indenizatória
ajuizada
em face da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
,

julgou parcialmente procedente s a s pretens ões autora
is e condenou a ora apelada ao pagamento de (1) R$ 607,80 (seiscentos e sete reais e oitenta centavos) a título de repetição indébito, com juros e correção monetária desde a data dos descontos; (2) R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta Sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Nesses termos, condenou
a
ora apela
da
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação
.

Em suas razões
ID 14304369
,
a

apelante
se insurge
, exclusivamente,
contra o capítulo da sentença que arbitrou a indenização por danos morais, pugnando
pela majoração do valor fixado, por considerá-lo insuficiente para reparar o abalo sofrido e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita
, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, buscando a
a
pelante sua majoração.

Compulsando os autos, verifica-se ser fato incontroverso a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da
a
pelante, que constitui sua única fonte de renda.

Os descontos, a título de “CONTRIBUIÇÃO CBPA”,
tiveram
in
ício
em julho de 2023 e perduraram até março de 2024, sendo realizados sem qualquer autorização ou relação jurídica que os legitimasse.

A ilicitude da conduta da Apelada é manifesta e foi corretamente reconhecida pelo juízo
a quo
, especialmente diante da revelia da parte ré, que, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, faz presumir verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora.

O dano moral, em casos de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário, é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico. A angústia e a insegurança geradas pela privação de parte de verba essencial à subsistência são presumidas.

Resta, portanto, analisar a adequação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença.

O arbitramento
da indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento e constrangimento suportados e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Para tanto, o julgador deve valer-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, como a extensão do dano, a condição econômica das partes e o grau de culpa do agente.

No caso concreto, a
a
pelante é aposentada e tem como única fonte de renda é um benefício previdenciário no valor de um salário-mínimo. Os descontos, embora de valor nominalmente baixo (R$ 33,00 e, posteriormente, R$ 35,30),
foram realizados por período significativo (08 meses) e
representavam uma parcela significativa de seus proventos, comprometendo seu sustento e gerando transtornos econômicos e psicológicos, como bem reconhecido na própria sentença.

A conduta da
a
pelada, por sua vez, revela grave descaso, pois, além de efetuar cobranças sem lastro contratual, manteve-se inerte no processo, demonstrando total desinteresse em solucionar a questão.

Nesse contexto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado na origem se mostra irrisório e não cumpre a função pedagógica da indenização, podendo até mesmo incentivar a reiteração da prática abusiva, por ser mais vantajoso para a empresa arcar com indenizações ínfimas do que investir em mecanismos de controle para evitar fraudes e cobranças indevidas.

A jurisprudência pátria, em situações semelhantes, vem arbitrando a indenização por danos morais pretendida, no montante de R$ 5.000,00, conforme se pode inferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Os descontos indevidos de serviços não contratados na conta da autora/apelante extrapolam a esfera do mero aborrecimento e caracterizam o dano moral, notadamente por incidirem em benefício previdenciário, de natureza alimentar.
2. Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada considerando os transtornos gerados à parte autora e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva.
No caso, afigura-se suficiente o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto.
Sobre a referida quantia deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e juros de mora, desde a data do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 3. Reformada parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, imperiosa a condenação da requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5482122-64.2022.8 .09.0084 Itapirapuã, Relator.: Des(a). Sebastião Luiz Fleury, 7ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Descontos indevidos em benefício previdenciário pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP. Descontos realizados e não autorizados pela parte autora. Ré não comprovou a validade da contratação, pois as inconsistências nos dados apresentados levantam dúvidas sobre a autenticidade da contratação eletrônica. Apelo da autora pela majoração da indenização. Recurso da ré para improcedência ou minoração do quantum indenizatório Ato ilícito comprovado.
Danos morais caracterizados. Mantida a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados indevidamente de forma dobrada e a condenação por danos morais em R$ 5.000,00.
Recursos da autora e da ré a que se NEGA PROVIMENTO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035885720248260066 Barretos, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 21/02/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES – DANO MORAL CONFIGURADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO EAREsp 676.608, do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Depreende-se dos autos que a autora sofreu vários descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela CONAFER ¿Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil.
O abalo moral sofrido pela autora em razão da privação de parte de seu benefício previdenciário decorrente de descontos relativos a serviço não contratado, ultrapassa os limites de mero aborrecimento, representando violação à dignidade da pessoa humana, ofensiva ao patrimônio moral da vítima e que impõe ao causador do dano o dever de indenizar.
2. Para fixação do valor indenizatório, deve-se levar em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima .
Em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, acosto-me aos precedentes desta Corte de Justiça, que tem fixado a indenização em patamar médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da data do ato ilícito ou evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme entendimento da súmula 362 do STJ
[...].
(TJ-CE - Apelação Cível: 0011064-59.2023.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: Paulo De Tarso Pires Nogueira - PORT. 2696/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024).

Portanto, a majoração do quantum indenizatório é medida que se impõe. Considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais justo, razoável e proporcional, pois compensa adequadamente o abalo sofrido pela
a
pelante, sem gerar enriquecimento ilícito, e serve como medida punitivo-pedagógica eficaz para a Apelada.

Portanto firme nas razões expostas
,
DOU PROVIMENTO
ao apelo

para reformar em parte a sentença
apelada e
majora
r
o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos do julgado.

O valor da indenização por danos morais deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença apelada e majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.